Tribunal: TJDFT
Processo: 0744883-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744883-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO JOSE DE RESENDE AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 65369092), com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSVALDO JOSE DE RESENDE, contra a decisão interlocutória (ID de origem 208980981) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701854-23.2017.8.07.0001 Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual movida pelo Agravante em desfavor da empresa JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA, com lastro em título executivo judicial no valor de R$ 265.437,77. O agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas João Fortes Engenharia S/A e João Fortes Construtora LTDA visando à inclusão no polo passivo da sócia controladora Gaster Participações S/A e de seu Diretor Presidente Antônio José de Almeida Carneiro, para garantia do pagamento do crédito ao exequente. A decisão ora agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos: “[...] Ocorre que a empresa João Fortes Construtora LTDA não é parte no feito e o processo foi extinto em relação à empresa João Fortes Engenharia S/A, em face da novação da dívida, estando o exequente inscrito na relação de credores, conforme decisão de id. 178439119. Portanto, indefiro o pedido de id. 207389795. Intime-se o credor para que indique bens penhoráveis da devedora GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no prazo de 05 dias. Não havendo manifestação ou caso a parte desconheça a existência de bens penhoráveis da executada, retornem os autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração que foram rejeitados pela decisão ID de origem 212316257, nos seguintes termos: “[...] No caso em apreço, em que pesem os argumentos do exequente, não há omissão a clarear. Do teor da decisão extrai-se que é inviável a desconsideração da personalidade jurídica de empresa excluída do feito. Assim, não há como atingir o patrimônio dos sócios uma vez que não havia, antes da extinção do processo em face da novação, direcionamento da execução em face deles. Tendo em vista que foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, incluindo-se no polo passivo as empresas JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (id. 25727103) e que, posteriormente, o feito foi extinto em relação a JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, em face da novação da dívida, não há como o credor prosseguir, nesta ação, com a cobrança do valor devido em face do sócio da empresa JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, uma vez que não é mais parte no feito e não foi pleiteada a inclusão da empresa GASTER PARTICIPAÇÕES S/A e de seu Diretor Presidente ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO em momento anterior à sua exclusão. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Considerando o resultado das pesquisas realizadas em março do corrente ano (ids. 188420626 e 188789628), bem como que o credor não trouxe qualquer alegação, muito menos indício de que houve alteração da situação financeira da parte executada que justifique a realização de novas pesquisas em período tão exíguo de tempo, defiro a reiteração somente da pesquisa e penhora de valores via sistema Sisbajud. Com a resposta, dê-se vista ao credor. Não havendo manifestação, retornem os autos ao arquivo provisório.” Ainda irresignado, o exequente interpõe o agravo de instrumento, sem o preparo devido, porém, com requerimento de concessão de justiça gratuita recursal, além de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, alega que a novação da dívida decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações constituídas até a data do pedido da empresa devedora principal, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados. Tece arrazoado e colaciona jurisprudência pugnando pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. DO REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA Inicialmente, o agravante postula pela concessão do benefício da justiça gratuita para o presente recurso, alegando que já o obteve no processo de conhecimento e foi mantido na fase de cumprimento de sentença. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do recorrente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio das requerentes, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar os autos na origem, não foram localizados indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza, bem como não houve controvérsia sobre a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, o que impende aduzir que não houve alteração da situação processual. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o recorrente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Desse modo, presentes os requisitos, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça até o julgamento do mérito deste recurso. Anote-se. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de instauração de outro incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução a sócia controladora Gaster Participações S/A, bem como seu Diretor Presidente Antônio José de Almeida Carneiro, ambos apontados como gestores da recuperanda João Fortes Engenharia S/A. Da narrativa recursal, alega o agravante/exequente que não localizou bens da coexecutada Gelub Investimentos Imobiliários, o que o levou a requerer novo pedido de desconsideração em face de João Fortes Engenharia S/A visando à inclusão de seu sócio controlador e de seu diretor para satisfação do crédito, com fundamento jurídico na Teoria Menor, prevista no §5o, art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante/exequente frisa, em conclusão, que “a novação da dívida por parte da recuperanda não é capaz de se estender para além das empresas em recuperação. A novação atinge apenas as obrigações da recuperanda, não incidindo sobre os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito. No grupo de corresponsáveis pelo adimplemento do crédito se insere a Gaster Participações e Antônio José de Almeida Carneiro.” Nesse sentido, requer o recebimento do recurso “no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento”. Pois bem. Após consulta aos autos na origem, verifico que o caso concreto possui algumas peculiaridades relevantes porquanto o cumprimento de sentença originário foi extinto em relação à empresa JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (em recuperação judicial), embora o agravante/exequente tenha pleiteado o avanço do processo com a inclusão dos sócios/gestores da pessoa jurídica, Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. O entendimento dominante é o de que a recuperação judicial do devedor principal não repercute nas demandas propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. A Súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, prevê que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Sobre o tema, o artigo 49, §1o, da Lei 11.101/05 estabelece que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” O art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. As obrigações do devedor solidário e do coobrigado, desse modo, ficam preservadas, mesmo diante da aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores. Acrescento que os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da empresa devedora não estão sujeitos à recuperação, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário. E pelo que se infere da leitura dos autos na origem, os citados sócios Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. não foram incluídos entre aqueles sujeitos ao plano de recuperação judicial pelo Juízo universal, de modo que inexistem motivos para obstar a continuidade do cumprimento de sentença originário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a extinção ou a suspensão do processo executivo alcança apenas a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores solidários, ainda que oriundos de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NÃO ABRANGIDA PELA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. No julgamento do REsp 1.333.349, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885). Tal entendimento permite concluir que também não há impedimento para o processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios e empresas integrantes do mesmo grupo econômico que não foram incluídas na recuperação judicial. (Acórdão 1687810, 07270205520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12.4.2023, publicado no DJE: 26.4.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS NÃO INSERIDAS NA RECUPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. APONTADA CONTRADIÇÃO NO ATO AGRAVADO QUE EXCLUIU OS ADMINISTRADORES E A MANTEVE NA LIDE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 3. Nesse viés, não há que se falar em suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra sócios e empresas não arrolados na recuperação judicial, conforme já decidido em recurso anteriormente julgado por este colegiado (Acórdão 1296734, 07286833920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Recurso desprovido. (Acórdão 1420517, 07228154620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4.5.2022, publicado no DJE: 16.5.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Destaco a jurisprudência do STJ, que, em situação análoga à do presente recurso, se pautou julgamento de recurso cuja controvérsia foi um idêntico pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deferido em todas as instâncias, nos seguintes termos: “RECURSO ESPECIAL No 2034442 - DF (2022/0334067-8) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO RECORRENTE: GASTER PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA EMENTA A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia. O veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. A inovação de que trata o art. 6o-C da LREF, introduzida pela Lei no 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5o, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação. O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. Recurso especial não provido.” (grifou-se) Nesse panorama, precipuamente por estar na fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado, e por estarem presentes os elementos autorizadores, imperiosa a concessão do efeito suspensivo pleiteado até o julgamento de mérito, quando então será decidida a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença contra os pretensos coobrigados (e sócios) Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A., sem afetar o plano de recuperação judicial da empresa principal. Ante o exposto, e acolhendo as razões do agravante/exequente por evidenciar a presença dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, contra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator